Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724037-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO DANTES PERES APELADO: ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, CLAUDIA MARCIA MONTEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de EDMUNDO DANTES PERES (ID no 17886064), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Sem preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID no 17886069). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, diante da confirmação da tutela provisória em sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Brasília, 24 de julho de 2020 16:07:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator